Tribunal: TJDFT
Processo: 0038036-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA TUBÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALIBILIDADE DA CIRURGIA. NÃO REALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A não prestação de informação quanto à falibilidade do procedimento geraram na paciente a legítima expectativa de que não precisaria mais usar métodos contraceptivos, sendo surpreendida com gravidez.
II – Configurada a responsabilidade civil subjetiva do Estado advinda da prestação defeituosa de serviço da rede oficial de saúde, procede o pedido de indenização pelos danos morais e materiais evidenciados.
III – A indenização por danos materiais foi adequadamente fixada em um salário-mínimo mensal até a criança completar 24 anos. Mantida a condenação.
IV – A gravidez não planejada e que decorreu da inobservância do dever de informar, ensejou danos morais, pois violou o direito à saúde, ao bem-estar psicológico e ao direito ao planejamento familiar.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade, os efeitos da lesão e o grau de culpa ou dolo. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Observado que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
VII – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
VIII – Apelações das autoras e dos réus desprovidas.